Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732842-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORDY ALISON DA COSTA CAVALCANTE RODRIGUES IMPETRANTE: XENOFONTES CURVELO PILÓ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por XENOFONTES CURVELO PILÓ, advogado constituído, com OAB/MG no 151.340, em favor de JORDY ALISON DA COSTA CAVALCANTE RODRIGUES, condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c artigo 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da reprimenda (fls. 2/12). Alega o impetrante que a imposição do regime fechado para cumprimento da pena revela-se desproporcional e contrária à jurisprudência dominante dos tribunais superiores, configurando flagrante constrangimento ilegal. Sustenta que a pena aplicada é inferior a cinco anos e que o paciente não ostenta reincidência específica, tampouco praticou crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tratando-se de delito patrimonial. Argumenta que a decisão judicial se limitou a invocar genericamente os maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem apresentar fundamentação concreta e idônea para justificar o afastamento do regime semiaberto, em afronta ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, bem como às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Invoca ainda o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e requer a aplicação de medidas menos gravosas, como o cumprimento da pena em regime semiaberto ou a concessão de salvo-conduto até o julgamento definitivo do writ. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido, assegurando ao paciente o direito de aguardar em liberdade o deslinde da execução penal, ou, subsidiariamente, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que conquanto o impetrante aponte como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da reprimenda, na verdade, em seu pedido busca a desconstituição do julgado (acórdão no 1952803), proferido por esta 3a Turma Criminal, que, ao julgar Recurso de Apelação, manteve a sentença condenatória em sua integralidade. Destaca-se que a sua condenação alcançou o trânsito em julgado em 14/4/2025. Oportuno lembrar que, conforme disposto no artigo 27 do Regimento Interno desta Corte, compete às Turmas Criminais: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Nestes termos, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente Habeas Corpus. A par dessas considerações, é assente na jurisprudência o entendimento acerca da impossibilidade de tramitação de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Confira-se: 3. O habeas corpus não se presta à revisão de sentença penal transitada em julgado, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, circunstâncias inocorrentes no caso. (Acórdão 2017485, 0717100-81.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.); 3. A via eleita não se presta à finalidade de reforma de julgado, não podendo substituir o recurso legalmente previsto. 4. Ausente qualquer omissão, teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, a justificar a impetração. 5. A valoração negativa dos antecedentes na sentença condenatória foi confirmada no acórdão da 1a Turma Criminal. 6. O habeas corpus não se presta à revisão de matéria já decidida em sede recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. (Acórdão 2016104, 0718683-04.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) 3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, ausentes no caso. 4. A existência de recurso próprio, como a revisão criminal, impede o conhecimento do habeas corpus, que demanda prova pré-constituída e ilegalidade evidente. 5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ exige, para reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa, a demonstração de prejuízo efetivo à parte interessada (princípio pas de nullité sans grief), o que não se verificou no caso concreto. 6. O processo penal observou o contraditório e a ampla defesa, com atuação defensiva regular, incluindo a interposição de recursos e a juntada de documentos médicos e parecer técnico, além de diligências após a sentença. (Acórdão 2003992, 0713656-40.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 12 de agosto de 2025 13:43:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora